Tribunal: STF
Processo: ARE 1383856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. STJ. TEMA 1.020. APLICABILIDADE DO RE 765.320/MG. NULIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL. EFETIVAÇÃO DA LC 100/2007. REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II DA CF/88. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DISPENSA APÓS JULGAMENTO DO STF.



     A Lei Complementar Estadual n. 100 foi declarada parcialmente inconstitucional por burlar a regra do concurso público, tornando-se nula (ADI 4.876 – STF), assim como os atos de efetivação decorrentes da mesma norma.



    Verificada a hipótese de admissão de servidor público em desconformidade com o pressuposto constitucional intransponível do art. 37, II da CF/88, a nulidade induz à incidência do § 2º do art. 37 da CF/88 c/c o art. 19-A da Lei 8.036/90, cuja aplicabilidade aos contratos ou às relações jurídicas de trabalho não celetistas foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE 765320 e pelo STJ (Tema 1.020 REsp 1806087/MG e REsp 1806086/MG). Portanto, o ex-servidor faz jus ao pagamento de FGTS, sendo necessária a retratação do acórdão.



    Recurso conhecido e provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 2º; 37, caput; 39, § 3º; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente